Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INADIMPLEMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CONTRAPRESTAÇÃO (PAGAMENTO), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVA COESA QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00, acrescido de juros e correção monetária, a título de honorários convencionais pelo trabalho desempenhado pela recorrente nos autos dos processos 0701430-05.2018.8.07.0014 e 1012177-32.2019.4.01.3400. Julgando improcedentes os pedidos de danos morais e de cobrança dos honorários contratuais pelo trabalho da recorrente nos autos dos processos 0035531-60.2006.4.01.3400, em trâmite na 8a Vara Federal, e 0704888-47.2020.8.07.0018, na 7a Vara de Fazenda Pública do DF.

2. Alega a recorrente que atuou como patrona da recorrida, dentre outros, em quatro processos, nos quais foram pactuados honorários contratuais nos seguintes termos: Processo no 0701430-05.2018.8.07.0014, na vara cível do Guará/DF, no valor de R$ 1.500,00; Processo no 0035531-60.2006.4.01.3400, na 8a Vara Federal, no valor de R$ 12.000,00; Processo no 1012177-32.2019.4.01.3400, na 3a Vara Federal Cível da SJDF, no valor de R$ 1.500,00; e Processo no 0704888-47.2020.8.07.0018, na 7a Vara de Fazenda Pública, no percentual de 20% do proveito econômico; que no processo que tramita na 8a Vara Federal, as partes combinaram o pagamento parcelado do valor dos honorários em 24 parcelas mensais de R$ 500,00 cada, do qual foi pago o montante de R$ 5.500,00, restando em aberto o valor de R$ 6.500,00. Afirma que a recorrida deixou de adimplir com o pagamento das parcelas do acordo e, após diversas tentativas de recebimento do débito pela recorrente, se comprometeu a quitar todos os valores devidos à recorrente após o recebimento do RPV referente ao processo que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública. Porém, quando a recorrente pediu à recorrida que assinasse o contrato de honorários a fim de acostar naqueles autos para garantir o recebimento do crédito, a cliente em um primeiro momento pediu que lhe fosse enviado o documento, contudo, posteriormente se recusou a assiná-lo sob a alegação de que não se recordava das ações que a recorrente havia ajuizado em seu favor, nem do percentual ajustado na ação em referência. Assevera que após o ajuizamento do presente feito, a recorrida revogou os poderes que lhe tinha outorgado para atuar no processo da 7a Vara da Fazenda Pública, apesar deste já se encontrar na fase de cumprimento de sentença. Disse que pelo fato da recorrida se tratar de pessoa idosa, depositou em sua pessoa absoluta confiança, por isso não fez o contrato escrito. Aduz que sofreu danos morais em face do comportamento da recorrida, em não pagar os honorários acordados e ainda revogar seu mandato no processo ajuizado em desfavor do GDF, com o claro intuito de prejudicá-la; que isso afetou de forma significativa sua tranquilidade, causando-lhe constrangimentos e aborrecimentos, inclusive pelo fato de ter de vir a juízo para cobrar seu direito. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 47354312). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Contrarrazões não apresentadas, apesar da devida intimação da recorrida (ID. 47354315).

4. Trata-se na origem de ação de cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora traz as alegações reiteradas no recurso.

5. Da análise dos documentos acostados aos autos, restou incontroverso o acordo entabulado entre as partes para que a recorrente representasse judicialmente a recorrida, bem ainda que a recorrente prestou serviços advocatícios à recorrida na forma pactuada.

6. Cumpre ressaltar que os contratos representam uma relação de obrigação contraída entre duas partes de comum acordo, no qual há uma relação de prestação e de contraprestação. Sendo assim, “(...) as partes que entabulam um contrato devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas (...). (Acórdão 1621383, 07030845820218070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".

7. No caso em análise, a recorrente pretende o recebimento dos honorários contratuais pactuados entre as partes. 7.1. Desse modo, verificada a existência do acordo entabulado, bem como a prestação do serviço realizada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrida, que teve proveito por meio do trabalho prestado pela parte recorrente, impõe-se o reconhecimento da obrigação da recorrida de honrar com o pagamento dos valores pactuados.

8. A recorrida não apresentou qualquer manifestação no feito no sentido de contestar as alegações da parte autora/recorrente, nem de demonstrar o pagamento dos débitos que lhe são imputados. 8.1. Os documentos que instruem o feito bem demonstram que a recorrente atuou como advogada da ré em ações judiciais e que a recorrida admite o pagamento parcial do valor devido e a inadimplência de parte do valor pactuado, o que foi devidamente observado na sentença recorrida.

9. No que tange ao processo 0035531-60.2006.4.01.3400 que tramita na 8a Vara Federal, em razão do disposto na sentença a quo (ID. 47354310), a recorrente, ao apresentar o Recurso Inominado, anexou novos documentos aos autos no intuito de demonstrar que a recorrida era procuradora do Sr. Heraldo Francisco Rosa e que a recorrente foi constituída por ela, e não por ele, para atuar no feito (ID. 47354312, pp. 26/30). 9.1. Porém, apesar dos princípios que regem os Juizados Especiais, o art. 33 da Lei 9099/95 estabelece expressamente que todas as provas do processo serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Já o art. 435 do CPC dispõe que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". 9.2. No caso dos autos, os referidos documentos já existiam à época do ajuizamento da ação, contudo, a parte não os acostou com a inicial, nem apresentou nenhum argumento que justificasse a impossibilidade de juntá-los ao processo no momento oportuno. 9.3. Assim, a juntada de documentos novos injustificadamente na instância revisora se trata de inovação recursal, o que não é admitido, razão pela qual deixo de conhecer do recurso acerca das alegações referentes ao patrocínio da recorrida pela recorrente nos autos do processo 0035531-60.2006.4.01.3400 que tramita na 8a Vara Federal e dos novos documentos que instruíram o recurso.

10. Do dano moral: De fato, restou demonstrado nos autos que a recorrida deixou de adimplir integralmente com o acordo entabulado com a recorrente, tendo, inclusive reconhecido o inadimplemento parcial. 10.1. Ocorre, no entanto, que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se do descumprimento advém circunstância que abale algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, incisos V e X, CF). 10.2. Apesar das alegações da recorrente, e das frustrações e incômodos pelos quais afirma ter passado, não restou evidenciado nos autos que a situação em tela a tenha exposto a qualquer situação externa vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais a demonstrar grave dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade, caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter. 10.3. Desse modo, não tendo a recorrente logrado comprovar que a situação narrada na inicial tenha afetado substancialmente seus direitos da personalidade, não há que se falar em indenização para reparação de dano moral, devendo a sentença ser mantida nesse ponto na forma como foi lançada.

11. Sendo assim, após a análise de tudo que consta dos autos, tendo restado demonstrada a atuação da recorrente em favor da recorrida nos autos do Processo no 0704888-47.2020.8.07.0018, que tramita na 7a Vara de Fazenda Pública, bem ainda, diante do silêncio da parte recorrida, impõe-se o acolhimento parcial do recurso, a fim de determinar o cumprimento do acordo de honorários contratuais entabulado entre as partes para atuação da recorrente no referido processo.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para condenar a recorrida ao pagamento à recorrente do valor de 20% (vinte por cento) do proveito econômico auferido nos autos do Processo no 0704888-47.2020.8.07.0018, que tramita na 7a Vara de Fazenda Pública, monetariamente corrigido pelo índice aplicado pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da citação da ré, ficando mantidos os demais termos.

13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.